Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708175-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DOMINGOS RODRIGUES DE ALMEIDA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão proferido pela e. 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O embargante alega que o venerando acórdão seria omisso e contraditório ao determinar o pagamento de pensão vitalícia no valor mensal de R$ 1.138,66, com fundamento na perda da capacidade laboral do autor, ora embargado. Aduz que, conforme reconhecido no laudo pericial, a redução da capacidade laboral estaria limitada a 30%, de modo que o pensionamento deveria observar a proporcionalidade, sob pena de afronta ao disposto no artigo 950 do Código Civil. Segundo o embargante, "não restou comprovado o efetivo dano econômico, em sua integralidade", especialmente porque o embargado estaria aposentado desde 1994 e não desempenhava qualquer atividade remunerada à época do fato. Afirma ainda que "a dissonância entre a argumentação desenvolvida e a conclusão alcançada, representa ruptura do silogismo judicial, e, por conseguinte, contradição". O recorrente sustenta que a fixação do valor integral da pensão violaria a jurisprudência dominante deste Tribunal, que condicionaria o pensionamento à comprovação da depreciação efetiva da capacidade laboral proporcional ao evento danoso. A título exemplificativo, cita precedentes que entende que são alinhados a sua tese. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a proporcionalidade da pensão, ajustando-a à depreciação comprovada de 30%, consoante previsão do artigo 950 do Código Civil. Relatado o necessário, DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, seja pela ausência de dialeticidade, seja porque intempestivo. Com efeito, de acordo com acórdão registrado no ID 64796859, o d. Colegiado julgou os embargos de declaração oposto pelo IGES/DF contra o acórdão n. 1852254 (ID 58626050). No julgamento dos embargos de declaração, a questão resolvida se limitou aos honorários de sucumbência. A ementa de referido julgamento restou vazada nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCOLAMENTO DE RETINA. INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA (VITRECTOMIA). IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA. CONTRATO COM O CBV. DEMORA NO TRÂMITE ADMINISTRATIVO DO DF. EVOLUÇÃO DO QUADRO E PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DF. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO IGESDF. OBSCURIDADE/OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO IGESDF SOBRE O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REQUERIDAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEU FAVOR. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. No julgamento da apelação, restou reconhecida a ausência de responsabilidade do IGESDF sobre os danos sofridos pelo autor e, via de consequência, a impossibilidade de condenação deste ao pagamento de eventuais reparações a esse título. 2.1. A despeito disso, ou seja, do reconhecimento de que o autor restou totalmente sucumbente em relação ao IGESDF, não houve a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que deve ser ora sanado. 3. Em que pese a conclusão alcançada no Tema 1076 do STJ, o decido pela Corte Superior não pode estar em desarmonia com os princípios e as regras estabelecidos no atual CPC. No momento da fixação dos honorários sucumbenciais, deve o magistrado considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. A respeito da questão, o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1255 STF. Considerando as particularidades do caso e a discussão ainda existente no Tema 1255 do STF, na hipótese se mostra adequada a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, com os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e com observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão integrado.” Analisando as razões do atual recurso oposto pelo Distrito Federal, verifica-se que a insurgência não combate o último acórdão, porquanto as alegações do recorrente se relacionam à pensão vitalícia, tema não debatido pelo colegiado no acórdão que julgou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo IGES/DF. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Deveras, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis) (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...) (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Por fim, ainda que o Distrito Federal alegue que os presentes embargos se voltam contra o acórdão de ID 1852254, observo a intempestividade, porquanto referido acórdão restou disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 06/05/2024 (ID 58795729), tendo o prazo recursal para o DF, para embargos de declaração, escoado em 26/06/2024, consoante andamento processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator